Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-77.2017.8.14.0074
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-08-28

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES ? ARTIGO 157, §3º, segunda parte C/C ART. 70, segunda parte, do CP E ARTIGO 244-B, DO CP ? PENA DE 97 (NOVENTA E SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 1200 (MIL E DUZENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO ? APELANTE PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. A materialidade restou devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos, especialmente, produzidos no Inquérito Policial, durante as investigações. A autoria de igual forma, através do Auto de reconhecimento formal produzido pela vítima, tanto em sede policial (fl. 27), em que Sônia Maria Costa dos Santos, reconheceu o apelante Cleuton Gomes do Nascimento, como sendo um dos elementos que entrou na sua casa, no dia 18 de dezembro de 2016 e executou as demais vítimas, corroborado pelo reconhecimento formal em juízo (fls. 155) e ainda pelos depoimentos das vítimas em juízo (fl. 92), quando narrou o modus operandi empregado pelo apelante e o menor em conflito com a lei, ressaltando ainda que o apelante subtraiu os celulares. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMÍCIDIO ? Insubsistência. Restou delineado nos autos, que quando adentraram na residência das vítimas, o apelante, que havia convidado o menor infrator, para assaltar a casa, anunciou assalto, tendo a princípio subtraído dos celulares, porém, as vítimas reagiram, passaram a travar luta corporal com os agentes delituosos, ocasião em que saíram atirando contra as mesmas, os quais causaram quatro óbitos. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NA MORTE DAS VÍTIMAS WEGLESSON E WILSON ? Impossibilidade. Não existe a possibilidade em reduzir a pena pelo reconhecimento da participação de menor importância, visto que o apelante, inclusive, foi o mentor do assalto, já que convidou o adolescente para roubar a referida residência, porém, como as vítimas reagiram, os dois agentes passaram a atirar nas mesmas, ocasionando o óbito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA
APELANTE: CLEUTON GOMES DO NASCIMENTO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000261-77.2017.8.14.0074

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ARTIGO 157, §3º, segunda parte C/C ART. 70, segunda parte, do CP E ARTIGO 244-B, DO CP - PENA DE 97 (NOVENTA E SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 1200 (MIL E DUZENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - APELANTE PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência. A materialidade restou devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos, especialmente, produzidos no Inquérito Policial, durante as investigações. A autoria de igual forma, através do Auto de reconhecimento formal produzido pela vítima, tanto em sede policial (fl. 27), em que Sônia Maria Costa dos Santos, reconheceu o apelante Cleuton Gomes do Nascimento, como sendo um dos elementos que entrou na sua casa, no dia 18 de dezembro de 2016 e executou as demais vítimas, corroborado pelo reconhecimento formal em juízo (fls. 155) e ainda pelos depoimentos das vítimas em juízo (fl. 92), quando narrou o
modus operandi
empregado pelo apelante e o menor em conflito com a lei, ressaltando ainda que o apelante subtraiu os celulares. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMÍCIDIO - Insubsistência. Restou delineado nos autos, que quando adentraram na residência das vítimas, o apelante, que havia convidado o menor infrator, para assaltar a casa, anunciou assalto, tendo a princípio subtraído dos celulares, porém, as vítimas reagiram, passaram a travar luta corporal com os agentes delituosos, ocasião em que saíram atirando contra as mesmas, os quais causaram quatro óbitos. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NA MORTE DAS VÍTIMAS WEGLESSON E WILSON - Impossibilidade. Não existe a possibilidade em reduzir a pena pelo reconhecimento da participação de menor importância, visto que o apelante, inclusive, foi o mentor do assalto, já que convidou o adolescente para roubar a referida residência, porém, como as vítimas reagiram, os dois agentes passaram a atirar nas mesmas, ocasionando o óbito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 17ª Sessão do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA
APELANTE: CLEUTON GOMES DO NASCIMENTO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000261-77.2017.8.14.0074
R e l a t ó r i o

CLEUTON GOMES DO NASCIMENTO, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara 1ª da Comarca de Tailândia.

Consta da denúncia, que no dia 18 de dezembro de 2016, por volta das 2h, estavam em sua residência, a vítima Sônia Maria Costa dos Santos e seu esposo Raimundo Jailson Pires Pereira, quando ouviram barulho do portão, bem como o alarme da moto, ocasião em que viram que seu filho Wilson dos Santos Castro, acabara de chegar, com seu primo Nadielson dos Santos Mendes, os quais ficaram jogando videogame na sala.

Que logo em seguida, as vítimas Sônia e Raimundo, foram surpreendidos com o ora denunciado Cleuton Gomes do Nascimento, o qual mediante emprego de arma de fogo, anunciou assalto, colocando a arma contra a cabeça de Raimundo, que Sônia correu para trás da porta, oportunidade que Cleuton, subtraiu o seu celular e de seu sobrinho Nadielson.

Narra que, após Sônia sair do quarto, avistou o adolescente D. dos S.S., rendendo as vítimas Wilson, Weglesson (primeira vez que aparece na denúncia) e Nadielson, na sala, que em determinado momento, reagiram, ocasião que começou uma luta corporal para desarmá-lo, momento em que o ora denunciado Cleuton, atirou contra Weglesson, Nadielson e Wilson, tendo o menor atirado contra Raimundo Jailson.

Consta que Weglesson e Wilson foram baleados na cabeça e morreram na hora, enquanto que Raimundo e Nadielson, embora socorridos, não resistiram aos ferimentos e evoluíram a óbito.

Pelo narrado, Cleiton Gomes do Nascimento, foi denunciado nas sanções punitivas dos artigos 157, §3º, segunda parte, c/c 69, (quatro vítimas fatais) ambos do CP e artigo 244-B, do ECA.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o ora acusado, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §3º (segunda parte), na forma do artigo 70, (segunda parte) do CP, c/c artigo 244-B, do ECA, tendo fixado a pena em 97 (noventa e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias multa. Procedeu ainda, a detração penal de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e aplicou o regime fechado para cumprimento de pena.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de latrocínio, para de homicídio, para que seja submetido ao Tribunal do Júri ou a redução da pena, pelo reconhecimento da participação de menor importância na morte das vítimas Weglesson e Wilson.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de latrocínio, para de homicídio, para que seja submetido ao Tribunal do Júri ou a redução da pena, pelo reconhecimento da participação de menor importância na morte das vítimas Weglesson e Wilson.

A materialidade restou devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos, especialmente, produzidos no Inquérito Policial, durante as investigações.

A autoria de igual forma, através do Auto de reconhecimento formal produzido pela vítima, tanto em sede policial (fl. 27), em que Sônia Maria Costa dos Santos, reconheceu o apelante Cleuton Gomes do Nascimento, como sendo um dos elementos que entrou na sua casa, no dia 18 de dezembro de 2016 e executou as demais vítimas, corroborado pelo reconhecimento formal em juízo (fls. 155).

A vítima em juízo (fl. 92), narrou o
modus operandi
empregado pelo apelante e o menor em conflito com a lei, ressaltando ainda que o apelante subtraiu seu celular e que não tem dúvida que Cleuton é um dos autores do crime.

A testemunha Wemerson dos Santos Castro (fl. 154) narrou em juízo, que estavam em casa no dia dos fatos, quando escutou um agente entrando na porta e o outro já estava na porta do quarto, que era Cleuton, QUE FALOU QUE NÃO ERA PRA NINGUÉM SE MEXER, QUE AQUILO LÁ ERA UM ASSALTO, QUE NINGUÉM IA MORRER, QUE NÃO ERA PRA NIGNUÉM REAGIR, QUE TOMOU O CELULAR DE SUA MÃO, que posteriormente, reagiram, travaram luta corporal, tendo tanto Cleuton, quanto o menor desferido tiros que levaram ao óbito das vítimas, sendo que sua mãe conseguiu abrir o portão eletrônico e pedir ajuda.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade em relação ao crime de latrocínio, razão pela qual não há como se absolvido o apelante das imputações que lhe foram imputadas.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

De igual maneira, não há como desclassificar o delito de latrocínio, para o crime de homicídio, vez que restou delineado nos autos, que quando adentraram na residência das vítimas, o apelante Cleuton, que havia convidado o menor infrator, para assaltar a casa, anunciou assalto, tendo a princípio subtraído dos celulares, porém, as vítimas reagiram, passaram a travar luta corporal com os agentes delituosos, ocasião em que saíram atirando contra as mesmas, os quais causaram quatro óbitos.

Dessa forma, não há como proceder a desclassificação do crime.

Não existe a possibilidade em reduzir a pena pelo reconhecimento da participação de menor importância, visto que o apelante, inclusive, foi o mentor do assalto, já que convidou o adolescente para roubar a referida residência, porém, como as vítimas reagiram, os dois agentes passaram a atirar nas mesmas, ocasionando o óbito.

Assim, não há qualquer ilegalidade capaz de modificar a sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA